Tribunal: STF
Processo: HC 258483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Perda de objeto. Substituição da sentença condenatória por acórdão de apelação. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.



2. O impetrante ajuizou habeas corpus contra a sentença condenatória perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. Impetrou então habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, igualmente denegado, culminando na impetração do presente writ no Supremo Tribunal Federal, ao qual juntou o acórdão de apelação para demonstrar que persistiria a apontada ilegalidade.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se pode ser conhecido o habeas corpus quando, durante sua tramitação, foi prolatado acórdão desprovendo apelação defensiva.



III. Razões de decidir



4. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o habeas corpus perde seu objeto quando o ato apontado como coator é substituído por outro de maior permanência.



IV. Dispositivo



5. Recurso desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 108.017 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.2.2018; STF, HC 248.932 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28.2.2025.